Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. No caso, as provas angariadas não demonstram, com a segurança necessária, que o réu foi o autor do crime de furto descrito na denúncia.
II – Recurso conhecido e desprovido.